Tribunal: TJPA
Processo: 0011773-02.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7779 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011773-02.2016.8.14.0039

APELANTE: NORTEFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Tentativa de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Prequestionamento. Art. 1.022 do CPC/2015.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa condenada à recomposição ambiental e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sob a alegação de omissão no acórdão recorrido quanto à ausência de provas de sua responsabilidade pelo dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar devidamente a alegação de ausência de nexo de causalidade entre a conduta da embargante e o dano ambiental;

(ii) se houve omissão quanto à análise da responsabilidade do Estado do Pará no contexto da função ambiental compartilhada;

(iii) se a decisão omitiu-se quanto aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte embargante, com repercussão no pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa a responsabilidade objetiva da embargante, nos moldes da jurisprudência do STJ, afirmando a presença de nexo causal e a irrelevância de conduta de terceiros no caso de posse e propriedade do imóvel degradado.

4. A alegada omissão quanto à responsabilidade do Estado e demais dispositivos legais invocados se revela inexistente ou irrelevante, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

5. Embargos manejados com a finalidade de rediscutir o mérito, hipótese vedada na via eleita.

6. Aplicação do art. 1025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto, não sendo necessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A existência de expressa fundamentação no acórdão acerca da responsabilidade objetiva por danos ambientais, inclusive com base na jurisprudência do STJ, afasta a alegação de omissão e inviabiliza o uso dos embargos de declaração como via para rediscutir o mérito."

"É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando não evidenciado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

"Nos termos do art. 1025 do CPC/2015, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados nos aclaratórios, ainda que rejeitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 5º, LIV, e 23, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Norteflora Empreendimentos Florestais Ltda em face do Acórdão ID Num. 25889424, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID Num. 10712253 - Pág. 16 a Num. 10712254 - Pág. 5 que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré (NORTEFLORA) ao reflorestamento da área degradada e pagasse indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seus embargos (ID Num. 26329062), a empresa embargante alega omissão no acórdão, em razão de não ter havido comprovação de ser a mesma a causadora do dano ambiental alegado.

Ressaltou, ainda, quanto a possibilidade de prequestionamento em sede de aclaratórios, sobretudo no que tange à legitimidade ad causam por danos ambientais decorrentes de ação de terceiros, sob a ótica do Tema Repetitivo nº 1.204/STJ; em relação à alegada violação ao devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF/88); e em relação à omissão atribuída ao Estado do Pará como fato excludente de responsabilidade, em virtude do princípio da função ambiental compartilhada (art. 23, VI e VII, CF/88).

Requer assim seja conhecidos e providos os embargos para suprir o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento expresso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo não existir a omissão alegada pelo embargante rogando pelo desprovimento dos aclaratórios. (ID Num. 26376454).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, como é cediço, têm seus limites delineados em lei, sendo inviáveis, inservíveis, se inexistirem, no aresto embargado, erro material, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Tribunal, mas deixou de fazê-lo, não se prestando ao rejulgamento da causa.

Nos ensinamentos dos insignes NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, observa-se a seguinte lição:

“Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

(...)

Cabem EmbDcl contra qualquer decisão judicial, pois é “inconcebível” que fiquem sem remédio a obscuridade, a contradição ou a omissão existente no pronunciamento, não raro a comprometer até a possibilidade de cumpri-lo.” (NERY JUNIOR, Nelson Andrade et al. – Código De Processo Civil Comentado, 16ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.277).

Como prevê a lei, a via dos aclaratórios serve para, dentre outros, suprir eventual omissão do acórdão quanto a ponto sobre o qual os Julgadores deveriam ter se manifestado, seja de ofício ou a pedido, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, ou, ainda, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão, tendo em vista que não houve a comprovação de ser a mesma a causadora do dano ambiental.

Pois bem, da simples leitura do acórdão recorrido, verificamos que houve expressa manifestação à respeito da sua responsabilidade no evento danoso discutido nos autos.

Colaciono trecho do meu voto indicando a minha expressa manifestação acerca da responsabilidade da empresa embargante (ID Num. 25889424 - Pág. 5):

“(...) No tocante à alegação de que os danos ambientais teriam sido causados por terceiros, tal argumentação não afasta a obrigação do proprietário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva, fundamentada no risco integral. Dessa forma, independentemente da existência de culpa, a responsabilidade pelo dano ambiental recai sobre o proprietário do imóvel, ainda que os atos lesivos tenham sido cometidos por terceiros.

O STJ já decidiu que:

“A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.” (STJ - REsp 1056540/GO, Rel.

Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009).

No caso concreto, a apelante detinha a posse e propriedade do terreno onde foram constatadas infrações ambientais graves, notadamente a supressão de vegetação nativa sem autorização dos órgãos competentes.

Dessa forma, não há como afastar sua responsabilidade pelo simples fato de alegar que terceiros tenham invadido a área. Como proprietária do imóvel, cabia à empresa zelar pela integridade ambiental do espaço, adotando medidas eficazes para evitar sua degradação.

Os autos trazem ainda documentação robusta que evidencia os danos ambientais causados na propriedade da apelante, sendo estas provas constituídas por laudos técnicos, relatórios de fiscalização e imagens satelitais, todos devidamente acostados ao processo.

Conforme destacado na sentença recorrida, os documentos atestam que a área em questão sofreu supressão ilegal de vegetação nativa, com impacto ambiental significativo.

Ademais, a perícia realizada nos autos demonstra o nexo de causalidade entre a atividade realizada na propriedade da apelante e os danos ao meio ambiente, reforçando a fundamentação da condenação.

Portanto, não há que se falar em ausência de prova do dano ou do nexo de causalidade, pois tais elementos foram devidamente demonstrados no curso do processo.”

Portanto, não merecem prosperar as alegações de omissão, uma vez que a embargante se utiliza do disposto no art. 1.022 do CPC/2015 com o intuito de rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, buscando, na prática, novo julgamento, o que se revela incabível diante da natureza e dos limites do procedimento eleito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado o acolhimento de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da lide, conforme se observa:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARILENE ALMEIDA RODRIGUES SOUZA em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 17362790 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante alega que a decisão monocrática, ora embargada, foi contraditória ao firmar entendimento que não houve redução com a retirada do adicional de regência de classe do servidor que ingressou mediante concurso pública ao cargo de professor regente, sendo que o referido adicional é inerente ao cargo. Aduz que há omissão na decisão monocrática ao não combater a fundamentação da autora no que tange o artigo 24 da Lei 377/2020, no qual estabelece que o vencimento base será o adicional de titulação somado aos percentuais definidos em escala horizontal e o de regência de classe. Declara que não foi apreciado o § 4 do art. 25 da Lei supracitada, visto que as vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão. Sustenta a embargante que, ainda há omissão ao fato de não ficar devidamente comprovado como se chegou ao entendimento de que o adicional de regência de classe tem caráter temporário mesmo tendo conhecido o teor do art. 24 da Lei 377/2010 e do art. 17 da LC001/2015 através das razões de apelação, sem observar o art. 25, § 4º. Declara que a decisão foi omissa em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...) In casu, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...) Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.” (Processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por meio do referido dispositivo, o Código de Processo Civil vigente instituiu a figura do prequestionamento ficto, afastando, no julgamento dos embargos de declaração, a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a decisão de ID Num. 25889424
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025